Tribunal: TJDFT
Processo: 0712275-38.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712275-38.2023.8.07.0009 RECORRENTE: MARIA PAULO DE MORAIS RECORRIDO: VOTINHO PEREIRA ALVES, GIDEON MORAIS ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACTIO QUERELLA NULLITATIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO INVENTÁRIO. AUTORA QUE NÃO ERA HERDEIRA. CITAÇÃO DESNECESSÁRIA. PARTILHA QUE NÃO PREJUDICOU SEU PATRIMÔNIO. CARÊNCIA DE AÇÃO MANTIDA. I. Parente do autor da herança que não se qualifica como herdeiro não possui legitimidade nem interesse para pleitear, mediante actio querella nullitatis, a anulação do inventário e da partilha sob o fundamento de ausência de citação, consoante a inteligência dos artigos 17 e 626 do Código de Processo Civil. II. Se a partilha não afetou patrimonialmente a autora, avulta a falta de interesse de agir para a anulação do inventário e da partilha, condição da ação qualificada pela adequação, necessidade e utilidade da tutela jurisdicional requerida. III. Ainda que a partilha tivesse vulnerado algum direito da autora, qualquer salvaguarda patrimonial deveria ser pleiteada em sede adequada, também emergindo, sob esse prisma, a falta de interesse processual pela inadequação da demanda ajuizada. IV. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada afrontou a referida norma legal; b) artigos 17 e 626, ambos do Código de Processo Civil, defendendo seu interesse na ação de inventário, ao argumento de ser coproprietária do imóvel partilhado. Afirma que a ausência de sua citação como litisconsorte necessária configura nulidade absoluta. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgado de outro tribunal, a fim de demonstrá-la. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a fixação de honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao malferimento aos artigos 17 e 626, ambos do Código de Processo Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Primeiro, porque a Apelante, que não era herdeira da filha que faleceu, não se qualificava como litisconsorte necessária no inventário, consoante a inteligência do artigo 626 do Código de Processo Civil. O fato de a Apelante ser detentora de 50% dos direitos relativos ao imóvel inventariado, devidamente resguardados na partilha, não a tornava litisconsorte passivo necessário no inventário. Não houve, portanto, preterição de ato citatório hábil a respaldar o ajuizamento da actio querella nullitatis. Segundo, porque a cota da Apelante nos direitos do imóvel foi devidamente resguardada. Na petição inicial do inventário foi expressamente ressalvado que 50% dos direitos do imóvel pertenciam à Apelante (fl. 4 ID 54486560) e a sentença homologou a partilha dos 50% pertencentes à autora da herança (ID 54486561) (ID 60259714 - Pág. 4). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002